Tribunal: STF
Processo: ARE 1310774
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Servidor Municipal Aposentado. Restabelecimento da Gratificação Especial. Direito à Incorporação. Previsão Expressa na Lei nº 2.202/1994. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, caput e inciso X, 61, § 1º, inciso II, alíneas "a" e "c", 167, inciso II, e 169 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) 2º, 37, caput, 61, § 1º, inciso II, alíneas "a" e "c", 167, inciso II e 169 da Constituição, indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
    Da análise dos documentos que instruíram a inicial e ante a falta de impugnação específica dos Recorridos quanto a tal matéria, depreende-se que a Recorrente já tinha incorporado em seus vencimentos a percepção da gratificação denominada ENC RISCO LEI 2202 prevista na Lei Municipal 2202/1994.
    A Gratificação Especial de Risco foi criada pela Lei Municipal nº 2.202/1994, de eficácia limitada e direcionada, exclusivamente, aos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Fundo Rio, cujas funções menciona, tudo nos termos do art. 5º: 
    (...)
    A ora Recorrente recebia a gratificação há quase 20 anos, mas viu-a reduzida no contracheque de julho de 2018 de R$1.274,32 para R$387,38 (fls. 47/48).
    A parte Recorrida sustenta que tal redução se deu por força do entendimento esposado pelo Tribunal de Contas do Município no leading case 16/000.222/2016 de que não seria possível a vinculação da Gratificação Especial de Risco ao salário mínimo nacional e que o cálculo deveria se dar pela média dos valores percebidos com a posterior respectiva atualização.
    Nesse aspecto, cabe destacar que realmente o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 565.714, da relatoria da Min. Carmen Lúcia, editou a Súmula vinculante nº 04 no sentido de que “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.
    Assim, assiste razão aos Recorridos quando deixaram de indexar a aludida gratificação ao salário mínimo nacional.
    Entretanto, o que não se pode admitir é a redução do valor que já estava sendo pago à Recorrente em evidente violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos.
     (...)
    À toda evidência, devem prevalecer as disposições legais sobre a matéria, conforme regulamentadas, e não o Parecer do T.C.M. que, no caso dos autos, além de não ter vindo aos autos, não consta haver sido dado ao mesmo qualquer efeito normativo (o que também seria questionável), traduzindo, pois, caráter estritamente opinativo.
     De igual sorte, os Recorridos não esclareceram em momento algum nos autos o motivo pelo qual passou-se a creditar o valor da Gratificação Especial de Risco no contracheque da autora e na rubrica imediatamente abaixo a descontar o referido valor, conforme se infere do documento de fl. 37.
    A única limitação à percepção da Gratificação Especial de Risco é a prevista no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 2.202/1994 que estabelece que “O valor da Gratificação prevista no caput não poderá exceder a duas vezes e meia o piso da remuneração atribuída ao funcionalismo municipal”, o que parece não ter sido a razão para a exclusão da percepção da Gratificação Especial de Risco pela Recorrente.
    Assim, deve a Gratificação Especial de Risco ser restabelecida pelo valor de R$1.274,32, cabendo ao INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – PREVI-RIO o pagamento das diferenças pretéritas que, após cálculos deste Magistrado, perfazem o valor originário de R$8.774,45 relativos aos contracheques do período compreendido entre julho de 2018 e abril de 2019.
    Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente